Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703033-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. B. S. AGRAVADO: R. M. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0062211-30.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado, nos seguintes termos (ID 220363691 do processo originário): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Determinada a penhora de cotas sociais titularizadas pelo executado junto à sociedade RA CONSULTORIA LTDA (ID 211384722), a referida pessoa jurídica foi intimada a juntar aos autos o seu balanço especial (art. 861, inc. I, do CPC), bem como a comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios. Na oportunidade, o exequente foi instado a diligenciar diretamente perante a Junta Comercial do Distrito Federal e solicitar a averbação da penhora à margem do registro da empresa. Devidamente intimada na pessoa do executado ROBERTO MORAES ANDRADE, que possui patrono nos autos, a empresa RA CONSULTORIA LTDA quedou-se inerte. O exequente, por seu turno, após concessão de dilações de prazo para o cumprimento da referida decisão, informou que já solicitou à Junta Comercial a averbação da penhora, porém o registro ainda não fora efetivado. Juntou comprovante de protocolo da diligência. No mesmo ato, requereu a pesquisa de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD e, ainda, a inclusão no nome do executado junto aos cadastros de inadimplentes. Decido. - SREI No que tange ao pedido de consulta ao sistema SREI, há de se considerar que é do credor interessado o ônus da utilização dos instrumentos públicos disponíveis para localizar bens do devedor, atuando o Judiciário apenas quando não restar outro meio para o satisfazer o seu crédito ou, ainda, na negativa injustificada da instituição em fornecer as informações. Desta feita, tem-se que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser acessado diretamente pelo interessado junto ao Cartório respectivo, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos, dispensando-se, desta forma, ordem judicial específica. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a credora pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. O SREI consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. 2.1. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, tendo sido estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. 3. O acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao SREI diretamente ao Cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274355, 07094159620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, por conseguinte, o pedido em tela. - CENSEC Indefiro o pedido em referência, eis que não se trata de meio hábil à consulta de bens penhoráveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1252555, 07006235620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. CENSEC. PESQUISA DE BENS DE DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja procedida a pesquisa dos bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 1.1. Requer ainda o deferimento de pesquisa via sistema Infojud. 1.2. Finalmente, pretende a expedição de ofício ao CENSEC com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome dos agravados. (...) 4. Aliás, não é atribuição da CENSEC funcionar como bancos de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, a CENSEC viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para que seja procedida a pesquisa de bens dos agravados por meio do sistema Infojud. (Acórdão 1251413, 07264206820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - SIMBA Quanto ao sistema SIMBA, destaco que ele é utilizado somente para a verificação de movimentação financeira. Portanto, não tem utilidade para a penhora de ativos financeiros, situação pela qual indefiro o pedido de pesquisa apresentado. -CNIB Do mesmo modo, indefiro a consulta à CNIB, pois referido sistema não tem finalidade de pesquisa de bens e sim "dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens" (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é consentâneo asseverar que tal atividade de busca de imóveis pode ser realizada por meio de pesquisa a ser realizada diretamente nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, arcando a parte com os emolumentos devidos, sem a necessidade, por conseguinte, de intervenção do Poder Judiciário, já que a pesquisa ONR é disponibilizada apenas para beneficiários da justiça gratuita e nos executivos fiscais. - DIMOB Também não merece acolhimento o pedido de consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), pois ela limita-se a apresentar informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não tendo utilidade para a localização de bens penhoráveis. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. CNIB. SUSEP. DIMOF. DECRED. DIMOB. FINALIDADES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Precedentes. 7. Não há indicativo concreto de que o devedor realize ou tenha realizado movimentações bancárias, creditícias ou imobiliárias que frustram o recebimento do crédito executado. 8. Sem demonstração de utilidade, as medidas devem ser indeferidas. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) - NAVEJUD Indefiro, ainda, a pesquisa NAVEJUD, porquanto não é um sistema disponível a este juízo. Ademais, esclareço ao exequente que a ferramenta SNIPER consulta a base de dados do Tribunal Marítimo, para identificação de embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro, de modo que a pretendida pesquisa junto ao NAVEJUD já estaria abrangida por aquele sistema. - CADASTRO DE INADIMPLENTES Os cadastros de inadimplentes são entidades particulares, não órgãos públicos, de forma que a inclusão em seus registros implica na assunção de despesas, que são de responsabilidade do Exequente. Indefiro o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Registre-se que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. Contudo, caso tenha interesse, poderá ser expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Portanto, intimo o exequente a esclarecer se tem interesse na expedição da certidão, ocasião em que deverá instruir o pedido com planilha atualizada do débito, eis que a última é datada de 14/05/2024 - ID 196652873. Havendo interesse, fica, desde logo, autorizada a sua expedição, devendo a parte Exequente imprimir a certidão após a sua elaboração. - DA PENHORA DE COTAS SOCIAIS DEFERIDA Diante do noticiado na petição de ID 220049341, concedo o prazo de 15 dias para que o exequente comprove nos autos o andamento da diligência de solicitação de averbação da constrição de cotas sociais perante a Junta Comercial do Distrito Federal. No mesmo prazo acima, fica a sociedade empresária RA CONSULTORIA LTDA novamente intimada, na pessoa do executado ROBERTO MORAES ANDRADE, que possui patrono nos autos e no caso é o sócio administrador da referida pessoa jurídica, a apresentar nestes autos o balanço especial (art. 861, inc. I, do CPC), bem como a comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Friso que o descumprimento injustificado de decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, §§1o e 2o, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68296595), o agravante afirma que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora do devedor, tendo siso solicitada a pesquisa através dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. Argumenta que são cabíveis as pesquisas, diante da ausência de localização de bens do devedor. Afirma que houve o exaurimento das medidas que podem ser adotadas pelo credor para localizar bens. Defende que as pesquisas devem ser realizadas em respeito ao princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do CPC. Alega que deve ser concedida a tutela de urgência para realizar as pesquisas postuladas, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68296600) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade da concessão de antecipação da tutela recursal, em virtude da possibilidade de extinção do feito e arquivamento dos autos, ante a ausência de bens penhoráveis. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que não há o perigo da demora, de forma que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Vejamos. Na origem consta que foi julgado recentemente (23/01/2025), pela 5a Turma deste e. Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento de n.o 0735440-10.2024.8.07.0000, que deferiu a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado referentes à pessoa jurídica denominada RA Consultoria LTDA (ID 223456737, processo originário). Na própria decisão agravada, o juízo de origem determinou que o agravante comprovasse a averbação da constrição das cotas sociais perante a Junta Comercial, bem como determinou a intimação da sociedade empresária. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, verifico que há bens penhoráveis para a satisfação da dívida, cujas diligências para efetivação da penhora dependem de atos a serem adotados pelo credor. Desse modo, não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido, uma vez que existem diligências a serem realizadas nos autos de origem para efetivação da penhora das cotas sociais. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a urgência alegada, sendo que a questão pode aguardar o julgamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora